Tribunal: TJSP
Processo: 1506602-64.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506602-64.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JOSE REINALDO BEZERRA BATISTA e ELIAS DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu José Reinaldo a cinco anos e dez meses de reclusão
e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1506602-64.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 1506602-64.2019.8.26.0228
12a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelantes: Jose Reinaldo Bezerra Batista e Elias dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.778
1. Por sentença da MMa Juíza de Direito
da 12a Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, os
réus José Reinaldo Bezerra Batista e Elias dos Santos foram
condenados, o primeiro como incurso no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, a seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no piso
mínimo, e o segundo como incurso no artigo 37, do mesmo
diploma legal, a dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão
e doze dias-multa, no piso mínimo, fixado para ambos o
regime prisional inicial fechado, porque no dia 20 de março de
2019, por volta das 17h30min, na Rua João Serafim, no 10, Vila
Formosa, nesta cidade, José Reinaldo tinha consigo, para fins
de tráfico, sem autorização e em desacordo com disposição
legal ou regulamentar, cento e dezessete porções de “crack”,
pesando 14,8g, e nove porções de cocaína, pesando 3,9g,
substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica, enquanto Elias, na mesma ocasião, colaborava como
informante com a referida atividade criminosa.
Inconformados com tal decisão os réus
apelaram em busca da absolvição por insuficiência de provas,
subsidiariamente pretendendo José Reinaldo a mitigação das
penas pela compensação da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1506602-64.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade dos delitos ficou
provada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos de
constatação e de exame toxicológico, atestando ser cocaína o
material analisado, cuja natureza entorpecente é causadora de
dependência física e psíquica (fls. 9, 11/13 e 92/94).
A autoria delitiva também ficou bem
demonstrada em função do que se apurou no processo.
No auto de prisão em flagrante, o réu
José Reinaldo admitiu a prática delitiva, informando que “foi
seu primeiro dia de trabalho e que receberia 10% de todo produto
vendido. Esclareceu que ELIAS DOS SANTOS recebe a importância
de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia para alertar o tráfico da
presença policial” (fl. 4). Em Juízo, passou a negar os fatos e
ser apenas usuário de drogas e ter sido injustamente acusado
pelos policiais, que lhe atribuíram a propriedade do
entorpecente apreendido (mídia digital).
Sempre que interrogado, o réu Elias
negou ser traficante, aduzindo sofrer perseguição por parte dos
policiais (fl. 5 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes, os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1506602-64.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
civis relataram terem diligenciado em local conhecido como
ponto de tráfico de drogas, ocasião em que desceram uma
escadaria e viram o réu José rodeado por usuário de tóxicos,
oportunidade em que o réu Elias gritou, avisando a chegada da
polícia. Segundo noticiaram, conseguiram deter ambos os réus,
que admitiram a traficância e informaram que José ganhava
uma porcentagem da venda das drogas apreendidas em poder
dele, enquanto Elias recebia R$.50,00 para atuar como olheiro
(fls. 2/3 e mídia digital).
Como se vê, a confissão do réu José
Reinaldo no auto de prisão em flagrante está amparada pelas
demais provas, retratando a realidade dos fatos imputados a
ele e ao corréu Elias, cumprindo anotar que, sobre a confissão
extrajudicial, anota Damásio E. de Jesus que a orientação do
Colendo Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que,
“as confissões feitas na fase do inquérito policial têm valor
probante, desde que testemunhadas e não sejam contrariadas por
outros
elementos
de
prova” (“Código
de
Processo
Penal
Anotado”, editora Saraiva, São Paulo, 10a ed., p. 146; nesse
mesmo sentido: RTJ 88/371, 93/131, 95/563, RJDTACRIM 25/318).
Enfrentando a questão da validade da
confissão feita no inquérito, quando o agente a desmente em
Juízo, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua
validade para o convencimento acerca da autoria, quando for
corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório.”
(HC no 471.082, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado
em 23.10.2018), exatamente como aqui se deu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1506602-64.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Oportuno ponderar que as alegações da
combativa defesa não procedem ao buscar desnaturar o valor
dos depoimentos dos policiais, porque nada de concreto se
demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade a firme e
harmoniosa
narrativa
deles,
não
sendo
crível
fossem
gratuitamente imputar infração de tal gravidade a inocentes.
Em hipóteses tais, deve prevalecer a presunção de que os
agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites
da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao
noticiarem em Juízo suas atividades no combate e repressão à
criminalidade, como tem assentado de forma pacífica a
jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
-
especialmente
quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (STF, HC no 74.608-0, relator Ministro Celso
de Mello, j. 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
De igual modo, não tem sentido admitir
fossem mentir ao afirmar que os réus desde logo admitiram o
envolvimento com o tráfico, se eles de fato não tivessem
confessado a autoria das infrações, de modo que essa prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1506602-64.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
era suficiente para justificar o acolhimento da acusação, pouco
importando, na hipótese, a ausência de testemunhas estranhas
aos quadros da polícia.
Como se vê, as circunstâncias da
prisão, a quantidade, variedade e a forma de acondicionamento
da droga, em porções individuais, próprias para fornecimento a
terceiros, não deixaram dúvida alguma quanto a se destinar o
tóxico ao insidioso comércio, ainda mais em se tendo em conta
o fato de ser o local já conhecido como ponto de venda de
entorpecentes, a isto acrescendo a informal admissão de culpa
pelos réus, conforme revelado pela prova oral produzida.
Por outro lado, ainda que se possa crer
sejam os apelantes também usuários de entorpecente, nada
havia a impedi-los de exercer o comércio ilícito de drogas, pois
isso não é nada incomum nesse meio, até como forma de
sustentar o vício.
Sendo assim, em que pese o esforço da
nobre defesa, a condenação dos réus foi bem decretada e deve
ser mantida, revelando-se impossível a pretendida absolvição.
Quanto à dosimetria, observa-se que as
penas para cada qual dos réus foram fixadas com critério e
moderação, mostrando-se corretos e adequados os aumentos
sucessivos de um sexto pelos maus antecedentes e pela
reincidência (fls. 59/64), cabendo observar que as majorações
foram amparadas em condenações definitivas distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1506602-64.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Todavia, a reincidência do réu José
Reinaldo deve ser compensada com a atenuante da confissão
que agora se reconhece, pois ainda que prestada na fase do
inquérito, ela é circunstância de elevado valor, por conferir ao
juiz a certeza moral de que a condenação é justa, razão pela
qual não se poderia desprezá-la na dosimetria das penas, de
modo que elas agora retroagem ao total definitivo de cinco
anos e dez meses de reclusão, e quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no piso mínimo.
A reincidência do réu José Reinaldo é
circunstância impeditiva da aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da lei especial, assim como justificadora do
regime prisional inicial fechado fixado no julgado recorrido.
O regime prisional inicial fechado para o
réu Elias fica mantido, para justa reprovação da grave conduta
por ele praticada, até porque se trata de réu reincidente, que
tem se mostrado refratário à lei penal, e em relação a quem
foram reconhecidas como desfavoráveis as circunstâncias
judiciais, tanto que houve exasperação das penas na primeira
etapa da dosimetria.
Para
que
não
fique
sem
registro,
cumpre observar ter sido Elias beneficiado pela douta
magistrada sentenciante, que por erro de cálculo fez constar a
pena pecuniária de doze dias-multa, no piso mínimo, quando o
correto seria quatrocentos e oito dias-multa, com o que se
conformou a acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1506602-64.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Portanto, para o fim especificado é que
se impõe o provimento parcial do recurso dos réus.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
José Reinaldo a cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -